Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742458-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLE ROOS DIEHL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando-se as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que apesar das três nomeações realizadas pela Secretaria de Saúde do DF, somente o 2o (Ricardo Henrique Almeida Barbosa) colocado tomou posse, enquanto 1a (Rosenelle Oliveira Araújo Benício) colocada desistiu da vaga e os candidatos classificados em 3o (David Uchoa Cavalcante) e 4o (Fernanda Sousa Nascimento Chiang) pediram o reposicionamento, abrindo-se eventual direito à nomeação à requerente, intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento da presente ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator